Tribunal: STF
Processo: ARE 1380482
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 170, p. 1/2): 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO A CONTENTO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. Na espécie, cinge-se a controvérsia a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. E, no caso, verifica-se a ocorrência de ilegalidade, observado que o ingresso na casa onde foram apreendidas as drogas, balanças e simulacros de arma de fogo não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência teria se iniciado a partir da apreensão de pequena quantidade de drogas na posse do paciente e dos corréus, realizada durante um procedimento de busca e apreensão promovido enquanto os acusados se deslocavam em via pública, dentro de um carro, em uma área "conhecida pela prática de tráfico de drogas", seguida da afirmação, pelo paciente, de que existiriam mais entorpecentes na sua residência. Assim, tais circunstâncias não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial, uma vez que o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 



    3. Ademais, fixou-se o entendimento, na Sexta Turma desta Corte, de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado, o que não se verifica no caso ora em análise, uma vez que a confissão gravada pelos policiais, conforme se extrai do decreto prisional, teria ocorrido quando esses já se encontravam na residência, não sendo consignada a existência de registro audiovisual no momento da abordagem policial, em que o agravado, em tese, teria voluntariamente informado sobre a existência de mais entorpecentes na sua casa, levando os policiais até o referido local. 



    4. Por fim, razão assiste ao agravante no que tange à impugnação da determinação de soltura do agravado diretamente por esta Corte, pois ainda restaram elementos probatórios obtidos em momento anterior à entrada no domicílio, os quais merecem uma análise individualizada pelas instâncias ordinárias acerca da sua idoneidade e aptidão para evidenciar a existência de um periculum libertatis e, por consequência, a necessidade da manutenção da medida extrema. 



    5. Agravo regimental parcialmente provido para, mantendo o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes do ingresso desautorizado no domicílio, afastar a determinação de soltura do agravado e determinar que o Juízo de primeiro grau analise se subsistem elementos para a preservação da prisão processual do agente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 172).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que “O estado de flagrância era evidente quando da entrada dos policiais militares na respectiva residência, dado que a abordagem se pautou em fundadas razões acerca da traficância do imputado, consubstanciadas no conhecimento prévio de que o local era utilizado por traficantes de drogas e na declaração do Recorrido de que possuía mais drogas em seu domicílio durante busca pessoal em que foram localizados entorpecentes (maconha e cocaína) nas vestes de sua companheira” (eDOC 174, p. 13/14).



    A Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 176).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça asseverou que “o ingresso na casa onde foram apreendidas as drogas, balanças e simulacros de arma de fogo não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos” (eDOC 170, p. 13).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo STJ, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente